Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-92.2025.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800035-92.2025.8.14.0095

APELANTE: MARIA AUREA MORAES DA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA ADVOCACIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. REUNIÃO DE FEITOS COMO MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA AUREA MORAES DA SILVA contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC, sob fundamento de litigância predatória e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A parte autora recorre da extinção prematura, requerendo o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há abuso do direito de ação configurado pela propositura de múltiplas demandas semelhantes contra o mesmo réu; (ii) estabelecer se, diante da alegada litigância predatória, seria cabível a extinção do feito sem resolução do mérito ou a adoção de providência menos gravosa, como a reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento em suposta litigância predatória exige a demonstração inequívoca de abuso do direito de ação, o que não se verifica no caso concreto, pois as demandas tratam de contratos distintos, com causas de pedir autônomas e documentação individualizada.

A reunião de processos com identidade de partes e causa semelhante configura providência processual mais adequada à extinção prematura da ação, preservando o direito fundamental de acesso à justiça.

A decisão de extinção sem oportunizar à parte a correção de eventual vício e a manifestação sobre possível conexão entre os feitos viola o princípio da primazia da decisão de mérito, o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de reunião das ações que discutem empréstimos consignados distintos, afastando a configuração de advocacia predatória em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A propositura de múltiplas ações visando à declaração de inexistência de contratos diversos não configura, por si só, abuso do direito de ação.

A extinção do processo com fundamento em litigância predatória exige a demonstração inequívoca de má-fé e desvio de finalidade no ajuizamento das demandas.

A reunião dos feitos para julgamento conjunto é medida mais adequada e proporcional do que a extinção prematura da ação, especialmente quando preserva o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 330, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.817.845/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0801765-76.2023.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª TDP, j. 17.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801774-38.2023.8.14.0009, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA AUREA MORAES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, proposta contra
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Assim, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é a medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Custas suspensas em virtude da justiça gratuita, que ora vai concedida.”

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação. Sustenta que a petição inicial atende aos requisitos legais, não se verificando qualquer das hipóteses autorizadoras de indeferimento previstas no art. 330 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que a sentença violou o princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, por não oportunizar a correção de eventual vício na petição inicial e impedir o regular prosseguimento do feito. Alega que a extinção prematura da demanda configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, além de comprometer o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.

Contesta, ademais, o fundamento de litigância predatória atribuído ao patrono da causa, asseverando que as demandas ajuizadas, embora semelhantes, envolvem contratos distintos, partes diversas e causas de pedir autônomas, não configurando fracionamento indevido ou utilização abusiva do direito de ação. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito da demanda.

Contrarrazões a apelação. (ID25874431)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não evidenciada a necessidade de múltiplo fracionamento de uma mesma demanda.

No recurso, a apelante defende a tese de ausência de abuso no direito de ação e que inexistem hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial.

Adianto que as razões recursais comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, ao receber a inicial e, considerando que parte autora havia ajuizado com várias ações em face do mesmo réu, determinou que ela se manifestasse quanto à possibilidade de conexão entre os feitos.

Intimada, a ora apelante apresentou sua manifestação aduzindo estar atuando de boa-fé, valendo-se do direito constitucional de petição na busca da reparação dos seus direitos violados e, além disso, defendeu a inexistência de conexão entre as ações.

Após, o juízo de origem prolatou a sentença objeto do presente recurso. A fundamentação tomou por base a possibilidade de os pedidos formulados em cada um dos feitos serem reunidos numa única demanda, entendendo pela desnecessidade de acionamento do Judiciário de forma pulverizada com propósito diverso da pacificação social, classificando essa conduta como abuso do direito de ação.

Sobre o tema, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se,
contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas
".

No caso concreto não vislumbro o abuso no direito de ação constado pelo juízo singular. Isto porque, das diversas demandas propostas pela apelante e ainda que sejam em face do mesmo réu, observa-se que cada uma questiona um contrato de empréstimo diverso e que o respectivo negócio jurídico se encontra indicado no histórico de consignados emitidos pelo INSS que instrui a inicial de todos os processos. Ou seja, inexistem elementos seguros de prova que possam respaldar a fundamentação de conduta contrária à boa-fé processual por parte da recorrente.

Em situação análoga, esta Corte Estadual já se posicionou pela não configuração da advocacia predatória:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, NA FORMA DO §3º DO MESMO DISPOSITIVO. INCORRETA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR SOBRE SEU REAL INTERESSE DE AGIR, ANTES DE VER EXTINTO SEU PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA DEMANDA PREDATÓRIA ATRIBUÍDA AO SEU PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801765-76.2023.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801774-38.2023.8.14.0009 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – decisão monocrática – Julgado em 24/10/2023)

Ademais, diferentemente do afirmado na sentença, é possível sim a reunião dos feitos questionando contratos de empréstimos consignados realizados supostamente mediante fraude, conexão reconhecida pacificamente, inclusive, pela Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.

Com essas considerações e diante da falta de caracterização utilização desvirtuada do direito de ação, de rigor a anulação sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025